Tribunal: TJMT
Processo: 1046791-98.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046791-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO VITOR LIMA MAITELLI - CPF: 026.371.421-70 (APELADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), BARBARA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL PINHEIRO - CPF: 033.838.451-09 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

direito constitucional e direito civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer. ensino superior. negativa de rematrícula por inadimplência. débito posteriormente quitado. frequência às atividades acadêmicas comprovada. direito à colação de grau. fixação de honorários advocatícios conforme cpc.
recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposto por instituição de ensino em virtude da sentença que determinou a matrícula do autor nos semestres finais do curso de Medicina e assegurou o direito à colação de grau após comprovação de frequência e quitação de débitos. A sentença também fixou honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de rematrícula por inadimplemento anterior, mesmo após sua regularização e conclusão das atividades curriculares; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o valor atualizado da causa, à luz do art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O direito à educação, garantido pela CF/1988, não pode ser obstruído por razões meramente formais, especialmente quando demonstrado que o estudante frequentou regularmente aulas e estágios e saldou os débitos.

4. A instituição, ao permitir a participação do aluno nas atividades acadêmicas, inclusive estágios supervisionados, reconheceu tacitamente o vínculo pedagógico, tornando desarrazoada a negativa de matrícula.

5. A conduta da instituição revela quebra do princípio da boa-fé objetiva e ofensa ao princípio da confiança legítima, não podendo o estudante ser penalizado pela ausência de emissão administrativa de boletos.
6. Quanto aos honorários, deve-se aplicar o percentual de 15% do valor atualizado da causa, conforme fixado no Tema 1076 do STJ, não sendo hipótese de arbitramento por equidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Mantida a sentença quanto à obrigação de matrícula e colação de grau no curso. Reformada para fixar os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. A negativa de rematrícula por inadimplência anteriormente regularizada viola o direito fundamental à educação, sobretudo quando comprovada a participação plena do aluno nas atividades acadêmicas. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre os limites legais do art. 85, § 2º, do CPC, salvo em hipóteses excepcionais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 205; L. 9.870/1999, art. 5º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); TJMT, ApC 1009567-71.2022.8.11.0006; TJPA, AI 0804910-07.2022.8.14.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1046791-98.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Pitágorás Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.
, mantenedora da Universidade de Cuiabá – UNIC,

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
João Vitor Lima Maitelli.

O Julgador da primeira instância ratificou a tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial, determinou que a instituição de ensino matricule o Apelado no 11º semestre 2023/2 e 12º semestre (2023/2) do curso de Medicina, com todos os direitos decorrentes, de modo a permitir que, diante da frequência e avaliações já apresentadas e com o término das últimas avaliações e correção de todas elas, possa estar apto para colar Grau; por fim, impôs à Apelante o ônus da sucumbência, cujos honorários foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, a Apelante alega que não impediu o Recorrido de ser matriculado no curso de Medicina, mas que o estudante só procurou a instituição de ensino para regularizar os débitos depois do término do período de matrícula fixado no calendário acadêmico.

Frisa que, diante da insistência em frequentar irregularmente algumas atividades do curso, notificou o Recorrido para que deixasse de comparecer à Universidade. Logo, eventual participação clandestina do estudante ocorreu sem autorização.

Insurge-se, também, quanto aos honorários advocatícios, pois entende que devem ser fixados com base no valor da causa, conforme estatui o artigo 85, § 2º, do CPC.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a obrigação de fazer e, de conseguinte, reconhecida a legitimidade dos atos por ela praticados.

Contrarrazões no Id. 264597339.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2.025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025